Tribunal: TJDFT
Processo: 0734965-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRESCRIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. A Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional do art. 109, VI, do CP, deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, em razão da ausência de lei específica.
2. Consumada a prescrição da pretensão punitiva, perde o Estado o direito de punir, pelo decurso do tempo e, caso haja sentença condenatória, afasta os seus efeitos, como se não existisse condenação.
3. No presente caso, não houve homologação da falta grave, consistente na prática de novo crime e, consumada a prescrição da infração disciplinar, não pode o recorrente sofrer qualquer penalidade, como a interrupção da data-base na execução penal.
4. Recurso conhecido e provido.